Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE MERCADORIA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS E ASSINADAS. DOCUMENTO HÁBIL. ALEGAÇÃO DE PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA APARÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.
1. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em notas fiscais com a aposição de assinatura pelo recebedor devidamente identificado, porquanto constituem documentos aptos a demonstrar o negócio jurídico pactuado entre as partes.
2. Nos termos do art. 700, inc. I, do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
3. A teoria da aparência assinala que há presunção de que as pessoas que assinam os canhotos de recibo atuam em nome da empresa que adquiriu o produto. Cabe, portanto, ao embargante apresentar prova que contrarie as alegações do embargado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, que determina ao réu o dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.
4. Nos negócios jurídicos em que são estabelecidas obrigações positivas e líquidas, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação ou notificação pelo credor, nos termos dos artigos 397 e 407 do CC.
5. Recurso não provido.